Tribunal: TJDFT
Processo: 0726616-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. EQUÍVOCO NO ENCAMINHAMENTO PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA COM ANOTAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DE HIV POSITIVO. ERRO NA INSERÇÃO DOS DADOS. INEXISTÊNCIA DE EXAME PRÉVIO. ALEGAÇÃO DE QUE RECEBEU DIAGNÓSITICO POSITIVO DE HIV NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil do Estado, baseada na Teoria do Risco Administrativo e no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, impõe que o Estado responderá pelos danos que seus agentes causarem, desde que se comprove o nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido pelo particular.
2. De acordo com o Manual do Processo Regulatório de Acesso à Assistência1 (Manual.Processo.GER_.GIR_05.10.2021.pdf (saude.df.gov.br)) a inserção de solicitação no sistema de regulação é realizada por profissional assistencial de nível superior, cuja tarefa consiste em acessar o Sisreg III (que é um sistema de gestão da regulação de consultas, exames e procedimentos), conferir os dados de contato, selecionar a especialidade, exame ou procedimento e registrar dados clínicos ou complementares que embasam a solicitação. Ou seja, trata-se de processo manual que não está livre de equívocos no ato de alimentação dos dados do paciente.
3. Na hipótese, o prontuário do autor não indica a realização de exame com resultado positivo para HIV. Esse cenário corrobora a alegação do Distrito Federal de que houve equívoco na inserção no Sisreg de solicitação - que não equivale a um prontuário -, de consulta com infectologista (ID 53051309 - Pág. 3 a 5). Tanto é assim que o profissional da Secretaria da Saúde, ao verificar que não havia justificativa para a consulta, encaminhou o paciente para a realização de teste rápido – no mesmo dia – que confirmou não ser o autor portador do vírus (ID 53051295).
4. É inegável o transtorno experimentado pelo autor com o encaminhamento equivocado para consulta sob o fundamento de diagnóstico de HIV não embasado em qualquer exame, mas a prova não confirma a alegação de que recebeu “de fato o diagnóstico positivo para o HIV” e de que houve demora na realização da contraprova (segundo exame). O que a prova indica é que houve erro na solicitação ao Sisreg que foi adequadamente corrigido por ocasião da realização do primeiro exame, cujo resultado foi negativo. Esse contexto é incompatível com a pretensão de reparação por danos morais, que exige reflexos ponderáveis nos atributos da personalidade, situação não observada na hipótese.
5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$ 750,00, tendo-se em conta que o valor pleiteado pelo dano moral é meramente estimativo (REsp n. 1.594.505/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 18/5/2021). A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça que ora defiro.

___________________________________
1. (Manual.Processo.GER_.GIR_05.10.2021.pdf (saude.df.gov.br))